Tribunal: TJDFT
Processo: 0711918-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Rosimary Barbosa Dias em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença deflagrado em seu desfavor pela agravada – Sun Color Cine Foto Som e Eventos Ltda.-ME –, rejeitara a impugnação à penhora que aviara, mantendo a constrição que recaíra sobre ativos existentes nas contas bancárias de sua titularidade. Segundo o provimento guerreado, a agravante não comprovara que a importância constrita possui natureza salarial ou que se refere a aplicação em poupança. Objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a suspensão da constrição preservada, e, alfim, a definitiva desconstituição do decisório desafiado e a liberação da importância penhorada. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara a agravante, em suma, que o valor encontrado traduz verba de natureza salarial, pois proveniente do benefício de prestação continuada a pessoa com deficiência que percebe do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS Salientara que percebe o benefício previdenciário junto ao Banco Santander e depende da quantia penhorada para arcar com as suas despesas. Acrescera que, de conformidade com o regramento que está inserto no artigo 833, inciso IV, do estatuto processual, os salários, proventos e vencimentos são absolutamente impenhoráveis, não tendo o legislador contemplado nenhuma ressalva apta a legitimar a penhora do produto do labor do obrigado como forma de ser viabilizada a satisfação das obrigações pecuniárias que a aflige. Acentuara que a constrição, no caso, não se afigura legítima e legal, porquanto alcançara verbas de natureza alimentar. Realçara que, evidenciada a ilegitimidade da constrição, deve ser desconstituída, sob pena de experimentar prejuízos de improvável reparação ante a natureza da verba constrita. Defendera, outrossim, que, de conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, afigura-se impenhorável qualquer quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos localizada em qualquer tipo de conta bancária. Observara, outrossim, que, decotado o valor penhorado, o crédito executado remanescente perfaz o importe de R$ 4.977,46 (quatro mil, novecentos e setenta e sete reais e quarenta e seis centavos) e que, considerando que o valor bloqueado é ínfimo em relação ao valor de débito exequendo, fica patente a inutilidade da penhora. Registrara, outrossim, que a penhora individualizada deve ser desconstituída em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana, notadamente porque as medidas judiciais devem ser razoáveis e proporcionais. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Rosimary Barbosa Dias em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença deflagrado em seu desfavor pela agravada – Sun Color Cine Foto Som e Eventos Ltda.-ME –, rejeitara a impugnação à penhora que aviara, mantendo a constrição que recaíra sobre ativos existentes nas contas bancárias de sua titularidade. Segundo o provimento guerreado, a agravante não comprovara que a importância constrita possui natureza salarial ou que se refere a aplicação em poupança. Objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a suspensão da constrição preservada, e, alfim, a definitiva desconstituição do decisório desafiado e a liberação da importância penhorada. Emerge do alinhado que o objeto deste agravo está circunscrito à comprovação da natureza do ativo da titularidade da agravante que restara penhorado, se, detectada sua natureza salarial, seria expropriável, ou, ainda, se seria impenhorável por ter sido encontrado recolhido no sistema bancário e se afigurar irrisório se confrontado com o débito exequendo. Alinhadas essas premissas, inicialmente deve ser registrado que, de conformidade com o que se infere dos autos do cumprimento de sentença, deferida a pesquisa de numerário de titularidade da agravante, via sistema Sisbajud, fora bloqueada a quantia de R$1.957,01 (hum mil, novecentos e cinquenta e sete reais e um centavos), encontrada em contas bancárias de sua titularidade, a maior parte recolhida em conta mantida junto ao Banco Santander, qual seja, R$1.907,29 (hum mil, novecentos e sete reais e vinte e nove centavos)[1]. Alinhado esse registro, no tocante à alegação de irrisoriedade do valor penhorado em comparação ao valor do crédito executado, o aduzido pela agravante soa em descompasso com a realidade. Em verdade, o encontrado é suficiente para realizar parcela considerável do débito exequendo, infirmando o que ventilara sobre o fato de a constrição ser irrisória. Ainda que não seja suficiente para realizar a íntegra da obrigação, é passível de realizá-la parcialmente, e, ademais, não se pode prestigiar a inadimplência sob essa ótica. Deve ser registrado que, de conformidade com a regra albergada no art. 836 do Código de Processo Civil, apenas há óbice à realização da penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Ocorre que não se afere essa circunstância na hipótese, pois trata-se de penhora de dinheiro localizado em conta corrente de titularidade do executado. Com efeito, o montante penhorado, ainda que pouco expressivo, será integralmente revertido para o adimplemento de parte do débito executado, legitimando a constrição. Destaca-se, ainda, que a execução se faz no interesse do credor e a ele se faculta a adoção de todas as medidas de constrição tendentes à satisfação do crédito e admitidas no ordenamento jurídico. Destarte, a penhora de valor pouco expressivo, por si só, não enseja o desbloqueio do numerário, notadamente quando o próprio credor postulara a transferência do importe penhorado, com o correspondente decote do crédito executado. Idêntico posicionamento é perfilhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de ditar a derradeira palavra na exegese e aplicação do direito federal infraconstitucional, consoante se infere dos julgados que guardam as seguintes ementas: “CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA DE RENDIMENTOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA NO CURSO DA EXECUÇÃO. EFEITOS EX-NUNC. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 568 DO STJ. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 98 E 99 DO NCPC. IMPERTINÊNCIA DELES PARA ACOLHIMENTO DE TESE TRAZIDA PELA RECORRENTE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF, POR ANALOGIA. UTILIDADE PRÁTICA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 836 DO NCPC. NÃO PREQUESTIONADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 211 DO STJ. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE OBSERVOU A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 568 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 278, 484, 783 DO NCPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 211 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO NCPC). NECESSIDADE DE APONTAMENTO DE CONTRARIEDADE AO ART. 1.022 DO NCPC. INOVAÇÃO RECURSAL EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 5. Ainda na linha da nossa jurisprudência, não se pode obstar a penhora a pretexto de que os valores penhorados são irrisórios, por isso não caracterizar uma das hipóteses de impenhorabilidade (‘tal parâmetro não foi eleito pelo legislador como justificativa para a liberação do bem constrito’ (REsp no 1.825.053/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe de 5/9/2019), e a irrisoriedade do valor penhorado em relação ao total da dívida executada não impede a sua penhora. Precedentes. (...) 9. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 10. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1687015/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020) “PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BACENJUD. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. NÃO CABIMENTO. 1. Constata-se que não se configura a ofensa ao art 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 38-39, e-STJ): "Independentemente da preferência da penhora de dinheiro, constante do art. 11 da LEF e do art. 835, § 1o, do CPC, considera-se que os ativos financeiros devem ser liberados se não representarem parcela significativa do débito. (...) No caso dos autos, o valor do débito é de R$ 1.431.683,06 atualizado até 02/2017, e a quantia bloqueada é de pouco mais de R$ 8.000,00. Assim, os valores bloqueados são inferiores a um por cento do débito e, por isto, devem ser liberados’. 3. Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema Bacen Jud, em razão de sua inexpressividade diante do total da dívida. 4. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 5. Recurso Especial provido.” (REsp 1766550/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018) “TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON-LINE. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. PROVIDÊNCIA INDEVIDA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou a compreensão de que não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema BacenJud, em razão da só inexpressividade frente ao total da dívida. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 1487540/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 18/12/2014) “PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA ON LINE, VIA BACENJUD - ACÓRDÃO QUE DETERMINA O DESBLOQUEIO DOS VALORES, A PRETEXTO DE SEREM DE PEQUENA MONTA - DESCABIMENTO. 1. O STJ firmou entendimento de que não se pode obstar a penhora on line pelo sistema BACENJUD a pretexto de que os valores bloqueados seriam irrisórios. Precedentes. 2. Recurso especial provido.”(REsp 1421482/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 18/12/2013) Deflui do aduzido, então, que sob a ótica da irrisoriedade do valor penhorado, não sobeja possível a desconstituição do ato constritivo, devendo ser analisada, contudo, se, diante da origem do valor penhorado afigura-se possível aludida desconstituição. Vejamos. Conforme pontuado, a agravada maneja em desfavor da agravante cumprimento de sentença almejando forrar-se com a quantia que lhe fora assegurada pelo título executivo. Deflagrada a fase de cumprimento de sentença, a agravante não satisfizera espontaneamente o crédito executado e, diante dessa circunstância, fora determinada a realização de pesquisa, via sistema Sisbajud, destinada à localização de patrimônio penhorável de sua titularidade. Infere-se dos autos do cumprimento de sentença que fora localizada nas contas bancárias de titularidade dela, a quantia de R$1.957,01 (hum mil, novecentos e cinquenta e sete reais e um centavos), que restara bloqueada. Diante da constrição, a agravante aviara incidente de impugnação à penhora, postulando a liberação da importância de R$1.907,29 (hum mil, novecentos e sete reais e vinte e nove centavos), localizada na conta que mantém junto à conta bancária que possui no Banco Santander, na qual percebe do INSS benefício de prestação continuada a pessoa com deficiência, alegando, em suma, a impenhorabilidade da quantia alcançada, por constituir verbas de natureza alimentar, pois originárias do benefício individualizado. Adviera, então, o provimento guerreado que rejeitara a impugnação à penhora aviada, mantendo a constrição que recaíra sobre ativos existentes na conta bancária de sua titularidade, nos seguintes termos[2]: “1. Foi concedida à parte executada a gratuidade de justiça, em sede de tutela recursal (ID 145816028). Anote-se. 2. Quanto ao mais, a executada apresentou impugnação (ID 144361410) ao bloqueio de valores realizado via SISBAJUD (ID 140073899), alegando a impenhorabilidade da verba salarial. Manifestação da parte exequente ao ID 147934875. É o relatório. Decido. Como cediço, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, cuja regra legal somente pode sofrer mitigação na hipótese do § 2o, daquele dispositivo legal. De plano, impera anotar que o sistema SISBAJUD não informa a conta corrente sobre a qual incide o bloqueio, indicando apenas o banco correspondente, de modo que incumbe a parte devedora o ônus de comprovar o caráter impenhorável da verba constrita. Por meio do documento de ID 144361411 - Págs. 2 a 3, a executada demonstra que recebe benefício do INSS. Contudo, não foram juntados extratos da conta do Banco SANTANDER sobre a qual incidiu o bloqueio de ID 8140073899. A partir do extrato seria possível a verificação da existência ou não de saldo acumulado de meses anteriores ou a existência de outros valores que diversos. A diferença entre o valor recebido a título de salário no mês e o saldo em conta, acumulado, não configura verba impenhorável, exatamente porque a reserva do mês anterior passou a constituir economia. Além disso, Ademais, ainda que a executada tenha comprovado que recebe o benefício previdenciário em conta do Santander, não se pode inferir que o valor bloqueado foi proveniente desse benefício, não tendo este Juízo fazer a diferenciação da verba impenhorável, de eventual saldo acumulado ou demais verbas. Isto porque o comprovante de ID 144361411 apenas demonstra o saldo da conta em 01.12.2022, quando deveria ter sido acostado o extrato completo do mês em que ocorreu o bloqueio (setembro/22). Ressalte-se que é ônus da parte executada provar que a verba é impenhorável, nos termos do art. 854, §3o, do CPC, sem o que não há como obter a ressalva de sua constrição. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO VIA BACENJUD. ORDEM LEGAL. EFETIVIDADE DO PROCESSO. IMPENHORABILIDADE DOS VENCIMENTOS. EXCEÇÃO. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA ASSEGURADA. 1. A execução pauta-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 2. A execução deve ser conduzida do modo menos gravoso ao executado (art. 805 CPC), mas o interesse do credor em ter seu crédito satisfeito não pode ser desconsiderado. 3. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015) exige evidência de que os valores penhorados são provenientes dessas rubricas, não se admitindo alegação de impenhorabilidade sem qualquer prova a cargo do executado. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1232766, 07227329820198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 6/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO. 3. Intime-se imediatamente o credor para: a) informar, no prazo de 15 dias, os dados bancários para expedição alvará judicial eletrônico de pagamento ou de transferência via BANKJUS (I - identificação da pessoa física ou jurídica beneficiária; II - CPF ou CNPJ; III - chave PIX do beneficiário; IV - agência, conta bancária e instituição financeira destinatária.), ciente de que eventuais taxas de transferência serão descontadas do valor depositado; b) caso assim opte ou não sendo fornecida conta para transferência no prazo descrito na alínea "a", preclusa estará a oportunidade de indicá-la. Neste caso, será expedido simples alvará de levantamento; c) no mesmo prazo, deverá informar se o valor bloqueado satisfaz a obrigação. Em caso negativo, junte planilha atualizada da dívida, abatendo-se os valores penhorados, e indique bens para reforço da penhora, sob pena de arquivamento. 4. Preclusa esta decisão expeça-se alvará judicial eletrônico de pagamento ou de transferência via BANKJUS para a conta bancária ou chave PIX indicada. Na impossibilidade de expedição por meio do BANKJUS ou caso a instituição financeira pagadora não tenha aderido ao programa, nos termos do §2o do art. 9o da Portaria Conjunta no 48/21, caberá ao beneficiário efetuar o download do documento assinado digitalmente pelo magistrado no PJe, com posterior impressão e apresentação à instituição financeira.” Consignados os fatos e atos processuais relevantes, consoante se afere do estampado no artigo 833, inciso IV e §2o, do novel estatuto processual, o legislador contemplara com o atributo da impenhorabilidade os ganhos de trabalhador autônomo e pensionistas, somente excetuando essa proteção quando se trata de débito alimentício, do que não se cogita, ou o executado aufira valor excedente a 50 salários mínimos mensais. A intangibilidade derivada de aludido preceptivo traduz verdadeiro dogma destinado a resguardar o fruto do labor de constrição judicial de forma a ser resguardada sua subsistência digna, sendo permitida a mitigação da proteção naquelas situações pontualmente excetuadas. Essa é a exegese que emerge da literalidade de aludido dispositivo, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 833 - São impenhoráveis: ... IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; ... § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” Estabelecidos esses parâmetros, o comando inserto no artigo 833 do estatuto processual, ao revés de ser submetido à atividade exegética que coarcta a efetiva intenção assumida pelo ator legiferante, merece ser interpretado à luz do pretendido pelo legislador em cotejo com a realidade fática apreendida no momento de sua aplicação ao caso concreto. Sob esse espectro, necessário considerar a atualidade do cenário fático em que apresentadas as reiteradas demandas em cujos bojos se pretende a relativização da impenhorabilidade veiculada em aludido artigo, viabilizando-se a penhora de percentual de verbas salariais do devedor com o escopo de satisfação do crédito que assiste ao exequente. Assim é que, na ponderação dos direitos em conflito, deve se retirar do comando legislativo sua exata dimensão. É que visara o legislador, com a intangibilidade criada, preservar a dignidade do devedor, pois não tem a execução o propósito de conduzi-lo à ruína ou a situação indigna, daí a preservação do que aufere à guisa de remuneração. Contudo, essa salvaguarda deve ser ponderada com o objetivo do processo, que viabilizar a realização do direito, notadamente o de natureza executiva, pois nele já não há pretensão resistida, mas pretensão não satisfeita. Assim é que a intangibilidade deve ser preservada somente até o ponto em que se resguarda ao devedor o necessário à sua preservação da sua dignidade, viabilizando a penhora do sobejante, pois não pode a salvaguarda ser instrumentalizada como forma de ser prestigiada a inadimplência. Destarte, na ponderação da salvaguarda com o objetivo teleológico da execução, se afigura viável a exegese de que, preservado o suficiente para o devedor realizar suas necessidades materiais, o sobejante pode ser expropriado, pois estará preservada sua existência condigna e, em contrapartida, será viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige, cujo adimplemento se encontra em situação de letargia em razão da sua inércia. Essa apreensão hermenêutica, ademais, encontra ressonância na diretriz traçada pelo legislador processual, pois textualmente estabelecera o regramento segundo o qual, na aplicação do ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (CPC, art. 8o). É que, em se tratando de pretensão executiva, não se conforma com esses primados que seja prestigiada a inadimplência à guisa de ser preservar as verbas salariais. Essa a exegese e a salvaguarda adequadas da disposição inserta no dispositivo em cotejo, daí a construção emanada da Corte Superior de Justiça. Com efeito, a egrégia Corte Superior, na função constitucional que lhe é reservada de ditar a derradeira palavra na interpretação e aplicação do direito federal infraconstitucional, assentara o entendimento, mediante interpretação sistemática do dispositivo em tela, de que é possível a penhora de parte dos salários do executado, desde que lhe remanesça o suficiente para suas despesas. Com efeito, segundo o entendimento firmado, afigura-se viável a relativização da inviolabilidade assegurada às verbas salariais do devedor para consecução do objetivo ínsito aos feitos executivos. Essa é a apreensão que emergira do paradigmático julgado que emergira da Corte Especial daquele tribunal superior, quando firmara que a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade de verbas remuneratórias então adotada, ainda que o crédito perseguido não se enquadrasse nas exceções legais, consoante se infere da literalidade do referido julgado, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Segundo o entendimento firmado, a questão deve ser resolvida sob outro prisma, qual seja, a da viabilidade de ser decotado do auferido pelo executado parte do que aufere à guisa de remuneração sem que haja comprometimento da sua subsistência. Essa a interpretação firmada em ponderação ao objetivo do processo e a proteção assegurada às verbas salariais. A apreensão da possibilidade de penhora de salários, ainda que o crédito excutido não se revista de natureza alimentar, decorre, em verdade, de atividade exegética passível de ser extraída do artigo 833 do estatuto processual. Consignada essa premissa, sobressai patente que, consoante alinhavado, a par da necessidade de interpretação da legislação de regência sob a perspectiva histórico-sociológica e de forma sistemática, conformando-a à atualidade fática vivenciada no contexto de aplicação da lei ao caso concreto, deve ser aferida a natureza e o efetivo alcance da norma. Afere-se, destarte, que o normativo legal que versa acerca de impenhorabilidade das verbas salariais não restara guarnecido de qualificação de essência absoluta, inexistindo disposição expressa que assim o qualifique. Tanto é assim que o próprio legislador ressalvara as espécies creditícias que viabilizariam a desconsideração da proteção, cumprindo ao julgador estabelecer, em determinadas hipóteses, o percentual sobre a constrição permitida por aludida disposição legal. Sob essa ótica, ressoa viável que se apreenda o comando inserto no artigo 833 do Código de Processo Civil sob a perspectiva da natureza nuclear da verba salarial que o legislador efetivamente pretendera salvaguardar. Confira-se, quanto ao tema, importante escólio doutrinário adiante transliterado: “(...) A impenhorabilidade não é oponível à execução referente ao próprio bem, inclusive para sua aquisição (art. 833, § 1.o, do CPC). Identicamente, para o pagamento de pensão alimentícia, as remunerações em geral e os valores depositados em caderneta de poupança (incisos IV e X) são penhoráveis, embora, em relação às remunerações, se deva preservar ao menos cinquenta por cento dos ganhos líquidos para o devedor (art. 833, § 2.o c/c art. 529, § 3.o, do CPC). O mesmo vale para remunerações e depósitos em cadernetas de poupança em valor superior a cinquenta salários mínimos mensais, independentemente do crédito a ser efetuado. A impenhorabilidade de remunerações, portanto, tão cara ao CPC de 1973, passa agora a contar com clara relativização, já que valores de remuneração altos ou depósitos de caderneta de poupança em montante expressivo podem sim ser tomados pela execução para a satisfação de créditos. Vários e importantes bens impenhoráveis são agrupados sob o conceito de “bem de família”. Trata do tema a Lei 8.009/1990, indicando que o imóvel urbano ou rural que serve de residência da família – assim como as plantações, as benfeitorias e os equipamentos ou móveis que guarnecem a casa – é impenhorável, salvo para a cobrança de determinadas dívidas, instituídas no art. 3.o da referida lei. A Súmula 364 do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que o conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange imóveis de propriedade de pessoas viúvas, separadas e solteiras, ofereceu interpretação demasiadamente alargada ao dispositivo legal. Do mesmo modo, a jurisprudência com frequência entende por impenhoráveis bens evidentemente desnecessários à manutenção da vida normal da entidade familiar, a exemplo de garagens de apartamento residencial, máquinas de lavar louças, fornos de microondas e aparelhos de ar condicionado. O exagero no elenco de bens a que se confere essa impenhorabilidade, ao contrário de proteger o devedor, acaba por prejudicá-lo, pois o comércio exige maiores garantias para permitir que qualquer pessoa possa realizar compras e financiamentos. Desta forma, impõe-se a limitação da extensão dada a esta impenhorabilidade, nos moldes da atual redação do art. 833 do CPC, cingindo-se a impenhorabilidade aos bens imprescindíveis à manutenção do padrão médio de vida da entidade familiar. (...)”[3] (grifos nossos) Consoante pontuado, a salvaguarda processualmente prevista e deferida aos salários auferidos pelo devedor objetivara o resguardo de sua mantença cotidiana e preservação de sua subsistência de forma digna, nos moldes do primado constitucional de dignidade da pessoa humana, a fim de evitar-se que a penhora conduza-o à ruína, consoante princípios informadores da execução. Aferido e delimitado, pois, o objetivado pelo legislador processual, exsurge patente que a salvaguarda por pretendida recai, destarte, sobre a parcela das verbas salariais que, uma vez objeto de constrição, poderiam fragilizar ou colocar em risco a subsistência digna do devedor. Não se olvida, ademais, que a regra a ser observada, cuidando-se de feitos executivos, é a da efetivação do procedimento de satisfação creditícia de modo menos oneroso ao executado. Com efeito, consubstancia verdadeiro truísmo que a execução se faz de acordo com o interesse e sob o risco do credor (NCPC, art. 805) e deve ser consumada pelo meio menos gravoso para o devedor, consoante o princípio incorporado pelo dispositivo nomeado. O princípio da menor onerosidade, consoante emerge do preceptivo que o incorporara, deve ser temperado e volvido exclusivamente à sua efetiva destinação, que é resguardar ao devedor o direito de, quando por vários meios o credor puder promover a execução, ser promovida pelo meio menos gravoso. Aludida constatação, entrementes, não ilide a viabilidade de satisfação do crédito por intermédio da constrição sobre parcela remuneratória do devedor, desde que, consoante alinhado, seja preservado o necessário à sua subsistência de forma digna. A par do entendimento firmado pela Corte Superior, esse posicionamento é atualmente perfilhado, por substancial maioria, por esta Casa de Justiça, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. CONTA-CORRENTE. BACEN JUD. SALÁRIO. I - É admissível o bloqueio judicial de salário ou proventos encontrados em conta-corrente, por meio do Bacen Jud, mesmo diante da regra do art. 833, inc. IV, do CPC, quando limitado em 30%, pois nesse percentual não há prejuízo à sobrevivência nem violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. III - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1191903, 07085241220198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 15/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO STJ. PENHORA. SALÁRIO. 30%. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO MAIS MODERNO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Rejulgamento do Agravo de Instrumento para cumprir a determinação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de estabelecer percentual de penhora que não comprometa a subsistência da parte agravada. 2. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) 2.1. Retorno ao meu entendimento original, para aplicar o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade sem ofender a dignidade do devedor ou impossibilitar sua subsistência e de sua família. 3. No caso dos autos, a agravadanão demonstrou qualquer condição que impeça a penhora de parte de seus rendimentos, já que tal determinação não gerará prejuízo para sua subsistência. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão no 1216469, 07011357320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. RESP 1.582.475/MG. NÃO DEMONSTRADO O COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. RENDA SUPERIOR À MÉDIA. PESQUISA BACENJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. RAZOABILIDADE. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de penhora de 30% sobre o salário do agravado, bem como novo pedido de consulta via Bacenjud. 2.O colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência em face de acórdão proferido pela Terceira Turma no RESP No 1.582.475 - MG, consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade, estabelecida no artigo 833, IV, do CPC, admite uma "exceção implícita" para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não é capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família, o que deve ser aferido em cada caso concreto, sob o enfoque da teoria do mínimo existencial. 3. No caso, tenho que a penhora de parcela dos vencimentos do executado, para além de satisfazer paulatinamente o crédito do credor, ora agravante, não viola a manutenção digna do devedor e de sua família, considerada a renda que aufere. Ressalte-se que o agravado, devidamente intimado, deixou de apresentar resposta ao Agravo e, se o caso, comprovar que a penhora nos termos requeridos lhe prejudicaria a subsistência. 4. Não há óbice à reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BacenJud), entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. Na hipótese, considerando ter havido modificação na situação financeira do executado, bem como razoável lapso de tempo desde a última consulta, cabível nova consulta ao sistema informatizado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1210632, 07129280920198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE OU SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. 1. É possível a penhora de parte do salário (15%) quando a medida não fere a dignidade do devedor e não compromete a sua subsistência e a de sua família. Precedentes do STJ. 2. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.” (Acórdão no 1216906, 07018562520198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DILIGÊNCIA PARA TENTAR DESCOBRIR EVENTUAL VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE ANTE A POSSÍVEL MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. 1. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, para permitir a constrição de percentual dessa verba para o pagamento de débitos não alimentares, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. 2. Cabível a diligência requerida pela parte exequente para tentar identificar vínculo empregatício do devedor, ao fundamento de que o salário é penhorável. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1228282, 07231928520198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. CONTA CORRENTE. SALÁRIO VULTUOSO. MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. 1. É possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (STJ EREsp 1582475/MG). 2. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1173954, 07022364820198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assentada a viabilidade de penhora de parte do que aufere o executado à guisa de remuneração, na hipótese, ao menos nessa análise perfunctória, não sobeja possível a penhora vergastada. Com efeito, de conformidade com os documentos colacionados aos autos da ação principal, o valor penhorado, na quantia de R$1.907,29 (hum mil, novecentos e sete reais e vinte e nove centavos), encontrada em conta mantida junto ao Banco Santander, derivara, de fato, do benefício previdenciário - benefício de prestação continuada a pessoa com deficiência - que aufere a agravante. Deve ser registrado que o Benefício de Prestação Continuada – BPC, previsto na Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS[4], é a garantia de um salário mínimo por mês ao idoso com idade igual ou superior a 65 anos ou à pessoa com deficiência de qualquer idade. No caso da pessoa com deficiência, esta condição tem de ser capaz de lhe causar impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial de longo prazo (com efeitos por pelo menos 2 anos), que a impossibilite de participar de forma plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. O Benefício de Prestação Continuada não é aposentadoria, e, para ter direito à sua fruição, não é preciso que o beneficiário tenha contribuído para o INSS. Diferente dos benefícios previdenciários, o Benefício de Prestação Continuada não possui 13o (décimo terceiro) salário e não autoriza o recebimento de pensão por morte aos dependentes. De relevo que. para ter direito ao Benefício de Prestação Continuada, é necessário que a renda por pessoa do grupo familiar seja igual ou menor que 1/4 do salário-mínimo, subsistindo, ademais, a condição de que, se a pessoa com deficiência ingressar no mercado formal de trabalho como empregado, será suspenso e somente quando perder o vínculo laborativo é que o benefício voltará a ser pago. Nesse contexto, afigura-se impassível a ilação de que a agravante depende do valor do benefício previdenciário para que possa arcar com suas despesas de subsistência, não possuindo outra fonte de rendimentos. Consoante se afere do estampado no artigo 833, inciso IV e § 2o, do novel estatuto processual, o legislador contemplara com o atributo da impenhorabilidade as pensões auferidas pela parte executada, somente excetuando essa proteção quando se trata de débito alimentício, do que não se cogita, ou o executado aufira valor excedente a 50 salários mínimos mensais e quando a penhora não inviabilizar a sua subsistência. Conforme acentuado, a intangibilidade derivada de aludido preceptivo vem sendo ponderada, mas, ainda que se admita a penhora de parte do auferido pelo devedor à guisa de benefício previdenciário à margem das situações pontuadas, pois o visado pela salvaguarda é preservar sua dignidade sem se descurar de suas obrigações, na hipótese essa ponderação é inviável. É que, conforme pontuado, os valores encontrados na conta bancária junto ao Banco Santander de titularidade da agravante, ao menos nessa análise perfunctória, ostentam natureza salarial, e, de acordo com o auferido pela agravante, são necessários e indispensáveis ao fomento de suas necessidades materiais. Trata-se de verba de natureza securitária, e, assim, a par do montante módico que alcança, é indispensável ao fomento das despesas materiais da agravante. O importe, em suma, advindo de Benefício de Prestação Continuada, está vocacionado ao custeio de suas necessidades materiais, viabilizando que sua subsistência seja preservada com um mínimo de dignidade. O que aufere a esse título é absolutamente impenhorável. O efeito suspensivo, portanto, deve ser concedido, tendo em conta a plausibilidade da pretensão reformatória formulada. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado e, concedendo a antecipação de tutela recursal postulada, sobrestando os efeitos da ilustrada decisão agravada no tocante ao indeferimento da desconstituição da penhora efetuada na conta corrente na qual percebe a agravante o benefício social indicado, determino que o montante alcançado permaneça bloqueado até a resolução desse agravo, obstando a consumação de novas constrições. Comunique-se ao ilustrado prolator do provimento arrostado. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo legalmente assinalado. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de abril de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 45235721 [2] - ID Num. 148451850 – ação principal. [3] - MARINONI, Kuiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil (livro eletrônico): tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2, 3. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, pp. 745/746. [4] - Lei 8.742-1993. “Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. §1o Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. §2o Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoa §3o Observados os demais critérios de elegibilidade definidos nesta Lei, terão direito ao benefício financeiro de que trata o caput deste artigo a pessoa com deficiência ou a pessoa idosa com renda familiar mensal per capita igual ou inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. §4o O benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo os da assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória.”